Tribunal: TJSP
Processo: 1008966-28.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO SISBACEN-SCR. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALITICIDADE. Rejeição. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Ocorrência. Pedido referente a suposta manutenção de dívida quitada e/ou prescrita que não integrou a exordial. MÉRITO. Débito constante no cadastro SCR do Banco Central como conta "a vencer". Possibilidade. Ausência

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO SISBACEN-SCR. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALITICIDADE. Rejeição. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Ocorrência. Pedido referente a suposta manutenção de dívida quitada e/ou prescrita que não integrou a exordial. MÉRITO. Débito constante no cadastro SCR do Banco Central como conta "a vencer". Possibilidade. Ausência de irregularidade pelo fato de o valor ser inferior a R$ 200,00, pois tal limite mínimo se refere ao somatório das operações de crédito realizadas. Ausência de ato ilícito praticado pelo réu. Sentença mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.